Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Direito constitucional e civil. Remessa necessária. Ação de internação compulsória. Internação compulsória. Dependência química. Insuficiência de recursos extra-hospitalares. Remessa oficial desprovida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de remessa oficial de sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória de pessoa com transtorno mental em razão da dependência química, determinando ao Distrito Federal a promoção e o custeio da internação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a internação compulsória da ré, em especial: (i) se há insuficiência de recursos extra-hospitalares para o tratamento da dependência química; e (ii) se a gravidade do transtorno mental compromete o discernimento da ré, representando risco para si e para terceiros.
III. Razões de decidir
3. O dever do Estado de garantir a saúde como direito fundamental é incontroverso, inclusive mediante a prestação de serviços de saúde, como a internação compulsória em casos específicos, nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a falta de recursos orçamentários não pode ser óbice à efetivação do direito à saúde, que integra o mínimo existencial do indivíduo.
5. A Lei no 10.216/2011 prevê a internação compulsória de pessoas com transtornos mentais em casos de insuficiência de recursos extra-hospitalares e risco a si e a terceiros, mediante laudo médico circunstanciado.
6. No caso em análise, a documentação médica demonstra a necessidade da internação compulsória da ré, evidenciando a insuficiência de recursos extra-hospitalares e a gravidade do transtorno mental decorrente da dependência química, o que justifica a restrição ao direito de liberdade.
IV. Dispositivo
7. Remessa oficial desprovida.